Tribunal: STJ
Processo: 2233213-42.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851487 - SP (2025/0027386-
2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSE LUIZ BARTEL NASCIMENTO
ADVOGADO
: MARCOS FLAVIO FARIA - SP156172
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO MONTE BRANCO
ADVOGADOS
: FRANCISCO DE PAULA C DE S BRITO - SP089032
MONIKA KIKUCHI - SP132074
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
EFEITOS
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
EX NUNC
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do recurso especial, em razão da incidência da
Súmula n. 284 do STF, por ausência de indicação precisa dos
dispositivos legais supostamente violados ou objeto de interpretação
divergente.
2. O recurso especial foi interposto com fundamento no art. 105,
III, e , da Constituição Federal, contra acórdão do TJSP em agravo de
a
c
instrumento nos autos de cumprimento de sentença, alegando violação
do art. 98 do CPC e divergência jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que não
conheceu do recurso especial, com base na Súmula n. 284 do STF, deve
ser reconsiderada; e (ii) saber se a concessão da gratuidade de justiça
deve ter efeitos retroativos para alcançar a cobrança de honorários
sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada deve ser reconsiderada pois há indicação
expressa do artigo de lei tido por violado.
5. O deferimento da gratuidade de justiça opera efeitos
,
ex nunc
não alcançando encargos pretéritos ao requerimento do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA50122827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:40:13
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 5ed503b6-8a7f-4ba5-97c0-6544790c51a8

"1. O deferimento do pedido de gratuidade da
Tese de julgamento:
justiça opera efeitos
, ou seja, não alcançam encargos pretéritos
ex nunc
ao requerimento do benefício".
CPC, art. 98.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.541.334
Jurisprudência relevante citada:
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
16/9/2024
18/9/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50122827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:40:13
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 5ed503b6-8a7f-4ba5-97c0-6544790c51a8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851487 - SP (2025/0027386-
2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSE LUIZ BARTEL NASCIMENTO
ADVOGADO
: MARCOS FLAVIO FARIA - SP156172
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO MONTE BRANCO
ADVOGADOS
: FRANCISCO DE PAULA C DE S BRITO - SP089032
MONIKA KIKUCHI - SP132074
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
EFEITOS
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
EX NUNC
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do recurso especial, em razão da incidência da
Súmula n. 284 do STF, por ausência de indicação precisa dos
dispositivos legais supostamente violados ou objeto de interpretação
divergente.
2. O recurso especial foi interposto com fundamento no art. 105,
III, e , da Constituição Federal, contra acórdão do TJSP em agravo de
a
c
instrumento nos autos de cumprimento de sentença, alegando violação
do art. 98 do CPC e divergência jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que não
conheceu do recurso especial, com base na Súmula n. 284 do STF, deve
ser reconsiderada; e (ii) saber se a concessão da gratuidade de justiça
Documento eletrônico VDA48859230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/07/2025 19:37:30
Código de Controle do Documento: f5ffcb0b-f858-4499-9c33-c64724864397

deve ter efeitos retroativos para alcançar a cobrança de honorários
sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada deve ser reconsiderada pois há indicação
expressa do artigo de lei tido por violado.
5. O deferimento da gratuidade de justiça opera efeitos
,
ex nunc
não alcançando encargos pretéritos ao requerimento do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
"1. O deferimento do pedido de gratuidade da
Tese de julgamento:
justiça opera efeitos
, ou seja, não alcançam encargos pretéritos
ex nunc
ao requerimento do benefício".
CPC, art. 98.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.541.334
Jurisprudência relevante citada:
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
16/9/2024
18/9/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do recurso em razão da incidência da Súmula n. 284 do STF,
tendo em vista a ausência de indicação precisa dos dispositivos que teriam sido
contrariados ou sido objeto de interpretação divergente.
A parte agravante alega que "a r. decisão proferida não deve prosperar,
haja vista que, conforme a seguir arrazoado, o recurso interposto objetiva a
reforma do v. acórdão, o qual contraria o a jurisprudência desta Corte e há correta
indicação dos dispositivos legais violados" (fl. 77).
Documento eletrônico VDA48859230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/07/2025 19:37:30
Código de Controle do Documento: f5ffcb0b-f858-4499-9c33-c64724864397

Requer o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 90-97, em que se postula a manutenção da decisão
agravada.
É o relatório.
VOTO
Razão assiste à parte agravante quanto à expressa indicação do artigo de
lei tido por violado, de modo que reconsidero a decisão agravada e passo à nova
análise de admissibilidade do apelo nobre.
O recurso especial foi interposto com fundamento no art. 105, III, e ,
a
c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo de instrumento nos autos de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 9):

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Deferimento do
levantamento do valor da arrematação pelo exequente. Agravo do executado, que
pretende a rediscussão de matéria preclusa. Recurso não conhecido.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação do art. 98, do Código de Processo Civil.
Alega que a concessão da gratuidade de justiça deve ter efeitos
retroativos para alcançar a cobrança de honorários sucumbenciais.
Transcreve a ementa de julgado do Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins visando demonstrar divergência jurisprudencial sobre a questão.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, determinando-se o afastamento da cobrança das custas, despesas
processuais e honorários sucumbenciais.
Documento eletrônico VDA48859230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/07/2025 19:37:30
Código de Controle do Documento: f5ffcb0b-f858-4499-9c33-c64724864397

Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial não se
enquadra nas hipóteses do art. 105, III, da Constituição Federal e busca rediscutir
matéria já decidida e transitada em julgado; requer que o recurso não seja admitido
e que se aplique a pena por litigância de má-fé (fls. 48-55).
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que deferiu o levantamento do valor proveniente da arrematação do
imóvel, no qual se alega que deve ser dado efeito
à justiça gratuita para se
ex tunc
excluir do montante a ser levantado pelo exequente a verba honorária e as custas e
despesas processuais.
A Corte de origem consignou que em duas oportunidades anteriores já
havia se pronunciado no sentido de que os efeitos da gratuidade processual são ex
e que não alcançam "as verbas sucumbenciais constituídas antes do ingresso
nunc
do agravante no processo" (fl. 10).
A conclusão adotada na origem se coaduna com a jurisprudência do STJ
de que o deferimento do pedido de gratuidade da justiça opera efeitos
, ou
ex nunc
seja, não alcançam encargos pretéritos ao requerimento do benefício.
A propósito, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS
. NÃO
EX NUNC
RETROAGINDO PARA ABARCAR VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O benefício da assistência judiciária gratuita não possui efeito retroativo, de
forma que a sua concessão posterior não tem o poder de eximir a parte do
pagamento das despesas processuais anteriores a sua concessão.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.541.334/SP, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/9/2024
18/9/2024

Documento eletrônico VDA48859230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/07/2025 19:37:30
Código de Controle do Documento: f5ffcb0b-f858-4499-9c33-c64724864397

Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas, pois, além de
juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes ou de
mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados, deve a
parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a similitude
fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
Quanto à questão relacionada ao pedido formulado em contrarrazões,
ressalte-se que a litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e de
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na
utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que
não ocorreu na espécie (AgInt no AREsp n. 1.658.454/SP, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
31/8/2020
8/9/2020
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
caracterizada a manifesta inadmissibilidade do recurso ou mesmo a litigância
temerária, razão pela qual é incabível a aplicação da penalidade acima referida, ao
menos por ora.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA48859230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/07/2025 19:37:30
Código de Controle do Documento: f5ffcb0b-f858-4499-9c33-c64724864397

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.851.487 / SP
Número Registro: 2025/0027386-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00020670820178260562
0013612011
00396824220118260562
20670820178260562
206708201782605620013612011
20670820178260562001361201100396824220118260562
22332134220248260000 396824220118260562 562012011039682
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE LUIZ BARTEL NASCIMENTO
ADVOGADO
: MARCOS FLAVIO FARIA - SP156172
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO MONTE BRANCO
ADVOGADOS : FRANCISCO DE PAULA C DE S BRITO - SP089032
MONIKA KIKUCHI - SP132074
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE LUIZ BARTEL NASCIMENTO
ADVOGADO
: MARCOS FLAVIO FARIA - SP156172
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO MONTE BRANCO
ADVOGADOS : FRANCISCO DE PAULA C DE S BRITO - SP089032
MONIKA KIKUCHI - SP132074
TERMO
Documento eletrônico VDA50098920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:41:47
Código de Controle do Documento: fb64bc9b-1aea-4932-a72b-fdd6a46d01d4

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:41:47
Código de Controle do Documento: fb64bc9b-1aea-4932-a72b-fdd6a46d01d4